Tribunal: TJDFT
Processo: 0731433-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0731433-09.2023.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: HEINZ KUDIESS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de eficácia suspensiva na Reclamação Criminal interposta por HEINZ KUDIES contra a decisão da MM. Juíza de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que, nos autos n. 0733769-35.2023.8.07.0016, deferiu parcialmente as medidas protetivas pleiteadas por JERUSA GAMBATTO KUDIESS e, com fundamento no art. 22, inciso I, da Lei n. 11.340/06, suspendeu o porte de arma do reclamante, determinando a apreensão de arma(s) de fogo que porventura esteja(m) em seu poder (ID: 49594279). Aduz o recorrente, na reclamação (ID: 49594274), que está separado da vítima desde o ano de 2019 e que vinham mantendo relacionamento positivo desde então. Alega que, devido ao fato de o reclamante ter “parado de mandar quantias milionárias”, a vítima passou a registrar ocorrências e requerer medidas protetivas de cunho patrimonial, almejando a divisão de bens. Sustenta que a fragilidade financeira resultou na mudança da situação até então amistosa, culminando em “verdadeira guerra judicial” contra o reclamante, com o ajuizamento dos autos n. 0726502-12.2023.8.07.0016, nos quais foram deferidas medidas protetivas de afastamento e proibição de contato com a vítima, além da reclamação criminal n. 0701099-55.2023.8.07.9000 e da ação de divórcio n. 0728358-11.2023.8.07.0016. Frisa que a questão em discussão é exclusivamente patrimonial e que a decisão combatida refere-se aos autos n. 0733769- 35.2023.8.07.0016, oriundos de uma nova ocorrência policial registrada pela vítima em 22 de junho de 2023. Afirma que a apreensão das armas é medida excessiva, pois a vítima se encontra morando da Itália há cerca de um ano e acrescenta que as armas que o reclamante possui são “do tipo longas e se encontram guardadas na Fazenda Aurora, localizada no Município de Correntina/BA, local onde exerce atividades em sua fazenda”. Salienta que “são armas de caça e que também auxiliam na segurança do produtor rural que passa a maior parte do seu tempo em zona rural, consistente em fazenda cuja sede fica bastante afastada de qualquer cidade” e que a medida não agrega resultado útil ao processo. Ressalta que a medida é excessivamente nociva ao reclamante, na medida em que a sua fazenda se encontra em região interiorana e afastada, onde há perigo de animais selvagens ou ladrões, não havendo policiamento próximo, razão pela que a posse da arma é imperativa. Assevera ainda que a medida não possui contemporaneidade, considerando-se que as agressões relatadas pela vítima são comprovadas por meio de um vídeo, cuja data de gravação é desconhecida, que mostra arranhões no braço dela, cuja origem não se pode inferir, e que o fato teria ocorrido há quatro anos. Especificamente quanto à entrega das armas, conclama a aplicação do art. 235 do RITJDFT, com base no poder geral de cautela, ante a presença dos requisitos da relevância dos fundamentos e do risco de dano irreparável, para que a eficácia da decisão seja suspensa até o julgamento de mérito da reclamação criminal. É o relato no necessário. Decido. De plano, verifica-se a verossimilhança nas alegações do reclamado no que tange aos danos potenciais irreparáveis ou de difícil reparação, nos termos do art. 235 do RITJDFT. Além disso, as medidas impostas, ao menos em um juízo perfunctório, não possuem utilidade imediata no que se refere à proteção concreta da vítima, haja vista que JERUSA sequer se encontra do Brasil. A propósito, trago a lume a decisão que deferiu a medida protetivas em desfavor do reclamante: Decido. Considerando que as partes encontram-se em litígio e a fim de evitar a ocorrência de desentendimentos entre as partes que culminem em violência doméstica em desfavor da ofendida, deve ser deferida a medida protetiva de suspensão do porte de arma do agressor, isso com fundamento no artigo 22, I, da Lei 11.340/06, não devendo tal medida ser definitiva como determina o referido dispositivo legal, haja vista que a medida é estabelecida em caráter cautelar, a fim de garantir a prestação jurisdicional como também a higidez do direito tutelado em juízo, ou seja, a incolumidade física, mental e psíquica da vítima de violência doméstica. Em relação aos pedidos referentes ao patrimônio do casal, a vítima relatou na ocorrência policial que as tratativas para o divórcio e a partilha de bens já ocorre por meio de seus advogados, motivo pelo qual falece competência para o presente juizado julgar tal questão. Por outro lado, existe MPU garantido a segurança da vítima em relação ao autor do fato conforme certidões de ID 163564920 e 163581661. Ante o exposto, DETERMINO a suspensão do porte de arma do suposto autor do fato, HEINZ KUDIESS, e a apreensão da(s) arma(s) de fogo que porventura estejam em poder do indiciado, devendo ser informado aos órgãos competentes, acerca da presente decisão e INDEFIRO, por ora, as demais medidas protetivas pleiteadas. Intime-se a vítima acerca da presente decisão. DETERMINO, ainda, ao autor do fato que entregue, em até 24h (vinte e quatro horas) após sua intimação acerca da presente decisão, as armas que estejam em sua posse na DEAM, devendo o autor do fato comprovar neste juízo a entrega da(s) arma(s), no prazo de dois dias. É digno de nota que o MINISTÉRIO PÚBLICO, ao ser intimado da decisão, manifestou-se por “uma solução intermediária”, reconhecendo a relevância de armas para o morador de área rural, consistente na proibição de circulação de armas de fogo de propriedade do requerido no Distrito Federal, o que entendeu ser suficiente para garantir a proteção da vítima (ID: 49594280). O Magistrado proferiu nova decisão (ID: 49594281), concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que o reclamante entregue as armas da delegacia (DEAM), nos termos da decisão antecedente. Cumpre ressaltar que a ocorrência policial registrada pela vítima (ID: 49594282) reporta lesão corporal em contexto de violência doméstica ocorrida no dia 1o de setembro de 2018. JERUSA alegou que “foi espancada pelo seu cônjuge no final de 2018”, ressaltando que não registrou boletim de ocorrência por medo e que registrou, à época, as marcas da agressão com uma médica. Disse que sofreu, durante seu casamento, violência psicológica por meio de manipulação e controle do seu cônjuge, o qual usa os filhos do casal para atacá-la, privando-a de seus bens móveis e imóveis e retendo seu dinheiro e recebíveis. Disse que HEINZ possui controle sobre a empresa e que parou de repassar o valor mensal devido à vítima, além de privá-la do acesso a documentos empresariais. Confirmou que “fugiu” para a Itália, mas que não recebe o dinheiro a que tem direito e, por isso, não consegue retornar. Posteriormente, JERUSA ligou para a delegacia e informou que possui três filhos com HEINZ e que ele é portador de “personalidade narcisista e controladora”, faz uso de álcool com frequência e que, durante todo o relacionamento de 21 (vinte e um) anos, descobriu episódios de traição, que HEINZ não a respeitava durante suas gestações, bem como temia por sua vida, porque HEINZ possui arma de fogo e dizia que faria uma besteira se ela o abandonasse. Disse que fez testes de HIV com receio de que o esposo a havia infectado. Relatou que ele a humilhava e desqualificava na frente de funcionários e colaboradores da empresa. Narrou que, no dia 18 de junho de 2019, ambos já não mais dormiam no mesmo quarto, mas a depoente precisou ir ao quarto de HEINZ e o viu falando ao telefone com uma mulher, posteriormente, ele a pegou pelo pescoço e a enforcou, desferindo socos em sua barriga e a atingindo com um quadro que estava na parede (ID: 49594282 - Pág. 8-9). Registre-se que há medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, conforme consta dos autos n. 0726502-12.2023.8.07.0016 (ID: 49594282), as quais foram deferidas nos seguintes termos: Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público para deferir parcialmente as medidas protetivas requeridas e DETERMINO ao suposto autor do fato que se abstenha de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Facebook, Whatsapp, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc. e de se aproximar da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros, tão somente. Tendo em vista que a vítima demonstra temor em relação às atitudes do suposto autor, mas considerando o caráter cautelar das presentes medidas, FIXO-AS, a princípio, PELO PRAZO DE 01 (um) ano, a contar da intimação do requerido da presente decisão, SEM PREJUÍZO de a vítima requerer a sua PRORROGAÇÃO antes do vencimento do prazo, caso ainda persista a NECESSIDADE. Diante disso, a verossimilhança da alegação do reclamante é patente. Não obstante não se possa minimizar a violência retratada pela vítima, os fatos por ela narrados ocorreram nos anos de 2018 e 2019, evidenciando ausência de contemporaneidade da medida impugnada. Ademais, como a própria vítima declarou, ela se encontra na Itália, de modo que a distância entre ela e o reclamante já constitui um fator de proteção, ao menos no que se refere à violência física. Lado outro, HEINZ mantém-se trabalhando e residindo – como ele afirma, 90% do tempo – na fazenda que se localiza no Estado da Bahia, em localidade erma e sem policiamento, na qual, como pontuou o membro do MINISTÉRIO PÚBLICO, é de conhecida necessidade de armamento para o morador ou trabalhador rural. Para mais, não há notícia de ocorrência de violência doméstica anterior envolvendo o casal e está claro que as circunstâncias evidenciam rompimento definitivo entre eles, sendo suficientes, por enquanto, as medidas de afastamento e proibição de contato outrora deferidas. Diante disso, emerge que a suspensão da posse da arma e a determinação da entrega dos artefatos merecem ser mais profundamente analisadas – com aprofundamento do mérito – a fim de que o reclamante não fique desguarnecido durante o trâmite processual. Para mais, considerando-se que a vítima se encontra na Itália e havendo a possibilidade de que ela retorne ao Brasil, é certo que há dois processos criminais em curso, nos quais a vítima poderá, se assim desejar, solicitar nova medida protetiva. Ante o exposto, SUSPENDO A EFICÁCIA da decisão que determinou a suspensão do porte de arma do reclamante e a apreensão dos artefatos que estejam em seu poder até o julgamento do mérito da reclamação criminal. Intime-se a parte contrária par apresentar resposta, nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Em seguida, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador